Tribunal: TJSP
Processo: 1003557-67.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Ausência das falanges distais do 2° e 3° dedos da mão direita. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Ausência das falanges distais do 2° e 3° dedos da mão direita. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003557-67.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JACOMO MARCELO
FIGNOTTI NETO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autarquia
e deram parcial provimento ao reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
2
Apelação Cível no: 1003557-67.2018.8.26.0318
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: JACOMO MARCELO FIGNOTTI NETO
Comarca: Leme - 3a Vara Cível
Voto no 13.511
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso
I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Ausência das falanges distais do 2° e
3° dedos da mão direita. Acidente típico. Nexo de causalidade.
Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Marcio Mendes Picolo, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente ao autor, correspondente a 50% do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença relacionado às sequelas
indenizadas (25/01/2018), respeitada a prescrição quinquenal; correção monetária pelo
IPCA-E e juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
conforme artigo 1oF da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09; honorários
advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação (fls. 126/133), anoto que os
autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia.
Aduz o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Diego
Silva Ramos Lopes, que não há incapacidade laboral, tampouco nexo etiológico. Por
fim, prequestiona a matéria (fls. 143/146).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Milton de Julio,
apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima descritas, (fls. 150/152).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar benefício
acidentário ao autor é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do salário-de-
benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder à atualização monetária e
juros moratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
4
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do C. STF e 490 do C.
STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame necessário,
considerado interposto.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa Margarete
Aparecida Marchi, no desempenho da função de serviços gerais, sofreu, em 27/09/2017,
acidente de trabalho típico, vindo a amputar de forma parcial dois dedos da mão direita,
com redução da capacidade laborativa de forma permanente. Requereu auxílio-acidente.
Compulsando os autos, verifica-se que houve emissão de CAT
Comunicação de Acidente de Trabalho pelo empregador (fls. 21/22).
Em razão do mencionado acidente, o INSS concedeu-lhe, em
esfera administrativa, auxílio-doença acidentário (NB 91/620.394.889-0), no período
compreendido entre 13/10/2017 a 25/01/2018 (fls. 18, 42 e 52).
Realizada perícia médico-judicial, o culto perito Dr. Ubirajara
Aparecido Teixeira concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e
definitiva do obreiro, decorrente das sequelas no 2o e 3° dedos da mão direita, e de nexo
causal com o acidente típico noticiado (fls. 104/114).
Constatou que:
“1. O exame pericial realizado por este Médico Perito de
confiança do MM. Sr. Juiz de Direito da 3a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE LEME/ SP, e descrito as fls do laudo técnico,
revela que O EXAMINADO SE APRESENTA COM SEQUELA
TRAUMÁTICA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO (2o E 3°
DEDOS DA MÃO), O QUAL SE APRESENTA COM REDUÇÃO
NA
CAPACIDADE
FUNCIONAL;
CUJA
LESÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
5
IRREVERSÍVEL ENSEJA EM PREJUÍZO NA MOVIMENTAÇÃO
E, CONSEQUENTEMENTE IMPLICA EM RESTRIÇÃO DO
OBREIRO PARA O EXERCÍCIO NORMAL DA FUNÇÃO QUE
DESEMPENHAVA
NA
ÉPOCA
DA
OCORRÊNCIA
DO
INFORTÚNIO, QUAL SEJA: SERVIÇOS GERAIS.
2. Assim, em face aos elementos clínicos encontrados no exame
pericial realizado por este Jurisperito associado as informações
médicas (em anexo), nos permite afirmar que O AUTOR DE 32
ANOS DE IDADE É PORTADOR DE DÉFICIT FUNCIONAL
DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO COM AUSÊNCIA DAS
FALANGES DISTAIS DO 2° E 3° DEDOS DA MÃO DIREITA,
DEVIDO
A
SEQUELA
ACIDENTÁRIA
DE
NATUREZA
TRAUMÁTICA QUE LHE ACARRETA DEMANDA DE MAIOR
ESFORÇO DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE:
SERVIÇOS GERAIS. PORTANTO A LESÃO É IRREVERSÍVEL,
PORÉM NÃO O IMPEDE DE TRABALHAR EM OUTRA
FUNÇÃO, RESPEITANDO SUA LIMITAÇÃO FÍSICA.
3. Do observado e exposto, concluímos que o Autor, JACOMO
MARCELO FIGNOTTI NETO, APESAR DA PERDA DAS
FALANGES DISTAIS DO 2° E 3° DEDOS DO MEMBRO
SUPERIOR DIREITO, NÃO FAZ JUZ AO AUXÍLIO ACIDENTE
POR NÃO SE ENQUADRAR NO QUADRO N° 5 DO ANEXO III
DO DECRETO N° 3.048/ 99. É a Nossa Convicção.” (fl. 109).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O nexo de causalidade e o prejuízo laborativo parcial e
permanente foram suficientemente demonstrados pelas provas colacionadas aos autos,
mormente pela CAT e percepção administrativa de benefício acidentário.
Em que pese a ressalva no laudo sobre a concessão do benefício,
saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol do Anexo III, do Decreto
3.048/99, pois basta o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
6
Assim, o MM. Juiz sentenciante, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à
concessão do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequelas no 2o e 3o quirodáctilos da
mão direita, de nexo de causalidade com o trabalho e de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei
8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, ocorrida em 25/01/2018
(fl. 52), deve ser mantida, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
7
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o termo
inicial do de auxílio-acidente ora mantido, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104,
§ 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Examinemos os demais consectários.
Os juros de mora sobre as parcelas devidas são devidos de forma
englobada até a citação e a partir daí, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
8
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
9
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda Pública for
parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba honorária
deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do
mesmo dispositivo legal.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
10
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de
maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para imediata
implantação do benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
1. N° do processo:
1003557-67.2018.8.26.0318
1. Nome do segurado:
Jacomo Marcelo Fignotti Neto
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
26/01/2018
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003557-67.2018.8.26.0318 - Voto no 13.511
11